Tribunal: TJSP
Processo: 2139874-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – sentença condenatória que indefere o direito do réu, que respondeu a todo o processo preso, em apelar em liberdade – possibilidade quando a motivação da prisão processual não é iminentemente instrumental para a formação da culpa – Precedentes doutrinários e das Cortes Superiores – indeferimento.
HABEAS CORPUS – não discute mérito da ação – remédio heroico que não se

Ementa:
HABEAS CORPUS – sentença condenatória que indefere o direito do réu, que respondeu a todo o processo preso, em apelar em liberdade – possibilidade quando a motivação da prisão processual não é iminentemente instrumental para a formação da culpa – Precedentes doutrinários e das Cortes Superiores – indeferimento.
HABEAS CORPUS – não discute mérito da ação – remédio heroico que não se presta a tal função – não pode ser utilizado como sucedâneo recursal – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139874-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é impetrante THIERS
RIBEIRO DA CRUZ e Paciente FLÁVIO HENRIQUE MEDEIROS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça e artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
2
Impetrante(s): Thiers Ribeiro
Paciente(s): Flávio Henrique Medeiros Alves
Origem: Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu
HABEAS CORPUS sentença condenatória que indefere o direito
do réu, que respondeu a todo o processo preso, em apelar em
liberdade possibilidade quando a motivação da prisão processual
não é iminentemente instrumental para a formação da culpa
Precedentes doutrinários e das Cortes Superiores indeferimento.
HABEAS CORPUS não discute mérito da ação remédio
heroico que não se presta a tal função não pode ser utilizado
como sucedâneo recursal indefere-se o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que condenando o paciente por tráfico
de drogas, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade, alegando
falta de fundamentação. Alegou ainda necessidade de modificação da
decisão em virtude no tocante ao regime aplicado, à absolvição e à
redução da pena imposta.
É o relatório.
A decisão que indeferiu o direito de
recorrer em liberdade na verdade apenas manteve a decisão que
determinou a prisão preventiva. Em outras palavras, tudo indica que
apenas reiterou tais fundamentos, fundamentos que já foram
mantidos.
Observo,
portanto,
que
o
paciente
respondeu ao processo preso, sendo-lhe indeferido o direito de
recorrer em liberdade.
Embora a Lei 11.719/08 tenha acabado
com a prisão como efeito automático da sentença penal condenatória,
o artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade,
quando da sentença condenatória, do juiz manter ou decretar a prisão
preventiva.
1 Folhas 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
3
Porém, no caso da prisão preventiva
imposta antes da sentença se fundar na garantia da ordem pública, a
manutenção pela r. sentença poderá se limitar a esclarecer que tais
elementos permanecem.
Neste
sentido
EUGÊNIO
PACELLI
E
DOUGLAS FISCHER2 ao afirmar que “se a prisão anterior se reportou, por
exemplo, à garantia da ordem pública, a nova fundamentação poderá se limitar aos
elementos que ainda se fizerem presentes, esclarecendo a manutenção das mesmas
circunstâncias de fato e de direito que teriam justificado a prisão anterior”.
Desta forma, apenas se a prisão decretada
na sentença penal condenatória tiver natureza instrumental, ou seja,
destinada a tutelar a efetividade do processo penal, será exigida nova
fundamentação.
Como expõe RENATO BRASILEIRO DE
LIMA3, “se o acusado encontra-se preso preventivamente por ocasião da sentença
condenatória recorrível, significa dizer que o juiz entende que há motivos que autorizam
sua prisão cautelar (CPP, art. 312). Portanto, não faz sentido que coloque o acusado em
liberdade”.
Desta forma o fato de ser indeferido na r.
sentença o direito de recorrer em liberdade, decerto reiterando a
decisão anterior, não é caso de ausência de fundamentação.
Estão
presentes
as
circunstâncias
ensejadoras da prisão preventiva.
No caso concreto, a grande quantidade de
droga apreendida (50g de crack e 100g de cocaína); dinheiro

R$125,00; a associação para o tráfico; notícias nos autos de
reiteração criminosa, indicam a profissionalização do negócio, o que
coloca em risco a saúde pública, demonstrando maior periculosidade
do agente, visto o maior ataque ao bem jurídico saúde pública,
justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO
2 Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
Eugêncio Pacelli e Douglas Fischer Ed. Atlas 5a
edição
p. 801.
3 Manual de Processo Penal 2a ed. 3a tiragem Bahia: Salvador 2014 p. 1456.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
4
LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
A restrição de hipóteses de conhecimento dos habeas corpus
substitutivos
de
recurso
próprio
encontra-se
amparada
no
entendimento jurisprudencial tanto desta Corte quanto do Supremo
Tribunal Federal.
A manutenção da custódia cautelar do paciente está fundamentada,
de forma suficiente, na garantia da ordem pública e na grande
quantidade de entorpecente apreendido, o que, conforme a
jurisprudência desta Corte, é suficiente para motivar a prisão
preventiva. Agravo regimental desprovido.” 4
O paciente demonstrou na prática do crime
equiparado a hediondo, tráfico ilícito, alta reprovabilidade e
periculosidade, visto a quantidade e a natureza dos entorpecentes.
Observo que foi apreendida grande quantidade de entorpecente.
Sendo o crime de perigo contra a saúde pública, fica claro que tal
quantidade poderia facilmente alcançar um enorme número de
pessoas, circunstância que importa em maior reprovabilidade da
conduta.
Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06
deve ser considerada a natureza da droga. Em face do bem jurídico
protegido, aliado ao mencionado dispositivo legal, quanto maior a
capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade.
No caso, a droga apreendida foi cocaína na forma de crack, o que
indica maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande
capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo
que pode viciar no primeiro uso.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
Neste diapasão é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
4 STJ AgRg no HC 264230 / ES rel. Min. Marilza Maynard j. 19/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
5
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam a
custódia preventiva a criminosos violentos e confessos, cuja liberdade
constitui motivo de insegurança e temor social”5.
“A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade” 6.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”7.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 8.
Com base nesse entendimento, ALEXS
COELHO9 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
Observa-se que o paciente praticou crime
de tráfico de drogas. A prática de crimes de tráfico de drogas, que
são fatos geradores de muitos outros crimes, gera desassossego e
intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime
desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça,
5 STJ H.C. 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.
6 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
7 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.
8 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.
9 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
6
além de estimular a prática de novos crimes análogos, bem como
levará que a população busque resolver os problemas de segurança
por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta
forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem
pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente
prova em contrário, não existente nos autos.
Assim, tal fato justifica a prisão para
garantia da ordem pública.
Nota-se que o réu está desempregado
(folhas 109).
Não exercendo o réu atividade lícita, tudo
indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
Sobre o tema, assim já se posicionaram o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custodia
preventiva. Recurso ordinário improvido”10.
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”11.
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
10 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.
11 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
7
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica clara a compatibilidade da
presunção de inocência, prevista no inciso LVII, com a prisão
processual, prevista no inciso LXI.
Neste sentido é o posicionamento do
Pretório Excelso:
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”12.
Quanto à primariedade, desde que
presentes os pressupostos e circunstâncias ensejadoras, não
elide ou afasta a prisão preventiva. Ademais, tem-se que o
paciente ostenta diversos registros na Vara da Infância e
Juventude em razão de atos infracionais (folhas 82), bem como
uma condenação em primeiro grau pela prática do mesmo delito.
“O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” 13.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Como já exposto acima, não se tratando
de prisão preventiva de natureza instrumental, cuja legalidade já foi
apreciada, não há que falar-se em constrangimento ilegal.
12 STF RTJ 148/729.
13 STJ Habeas Corpus 251898 / MS Min. Campos Marques J 23/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
8
Neste sentido é a orientação do Supremo
Tribunal Federal.
“Não há lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”14.
No mesmo sentido a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
“Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução
criminal, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo
entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos
requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a
custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática
a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis” 15.
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE PRESO EM
FLAGRANTE EM 21.11.07. RECEPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAGNITUDE
DA
EMPREITADA
CRIMINOSA.
FUNDADO
RECEIO
DE
REITERAÇÃO DE PRÁTICAS DELITUOSAS. PACIENTE QUE
RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS POR CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PENA DE 14 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL FECHADO, VEDADO O APELO EM
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT
DENEGADO.
1. Conforme informações extraídas da página eletrônica da Corte a
quo, houve a prolação de sentença, condenando o paciente à pena de
14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática dos delitos de receptação e formação de quadrilha.
2. Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso - que se
obtêm com a superveniência de sentença condenatória -, não há
ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente,
se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP.
3. In casu, além de comprovada, como já apontado, a autoria e a
materialidade do delito, o decreto de prisão cautelar fundou-se,
primordialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, pois
há fundado receio de reiteração criminosa, haja vista os maus
antecedentes do paciente, que responde a diversos processos por
crimes contra o patrimônio em outro Estado da Federação, sendo
certo que a quantidade e a variedade das mercadorias apreendidas
14 STF HC 89.824/MS rel. Ayres Britto DJ 28.08.2008.
15 STJ RHC 34998/RJ rel. Jorge Mussi DJe 20.03.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
9
demonstram a magnitude da empreitada criminosa.
4. Já decidiu esta Corte, ademais, que, sobrevindo sentença penal
condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar,
mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por
força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia
constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito
de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte
Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).
5. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas
preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também
a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das
instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da
população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas
de delinqüência.
6. Habeas Corpus denegado, em conformidade com o parecer
ministerial” 16.
Desta
forma inexiste constrangimento
ilegal e ser sanado nesta via.
No
tocante
aos
demais
pedidos
(absolvição, mudança de regime e diminuição da pena), tem-se que o
remédio heroico não se presta à discussão de mérito da ação.
Como visto, o presente writ busca discutir
matéria fática, referente ao mérito da decisão.
Ocorre que o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar um
exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO17 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI18 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
16 STJ HC 108187/PE rel. Napoleão Nunes Maia Filho DJe 09.12.2008 destaque nosso.
17 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
18 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
10
“Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”19.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR
EM
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”20 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 21
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
19 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.
20 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.
21 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139874-68.2020.8.26.0000 -Voto no 24121
11
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA22 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO23 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI 24 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
Logo, não há que conhecer-se da ordem.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
22 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino 1955
p. 327)
23 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
24 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.